Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.790/2025. DESCUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA GRAVE EM TESE. NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO. DECISÃO CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu indulto pleno ao apenado, com fundamento no Decreto n. 12.790/2025, e declarou extinta a punibilidade, sob o argumento de que o requisito objetivo foi preenchido e não havia reconhecimento judicial de falta grave até a edição da norma. O agravante alega o descumprimento de prestações pecuniárias em meses de 2025, o que configuraria falta grave e impediria o benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento injustificado de penas restritivas de direitos, que em tese configura falta grave, impede a concessão de indulto quando a infração ocorre nos doze meses anteriores à publicação do decreto, ainda que a homologação judicial ou apuração formal ocorra em momento posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato discricionário do Presidente da República, cabendo ao Poder Judiciário verificar o preenchimento dos requisitos fixados no decreto, sem possibilidade de criar exigências não previstas ou afastar as estabelecidas.
4. O Decreto n. 12.790/2025 condiciona o benefício à inexistência de falta grave nos doze meses anteriores à sua publicação.
5. O descumprimento injustificado de pena restritiva de direitos caracteriza, em tese, falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei de Execução Penal.
6. O fato relevante para a análise do requisito subjetivo é a data da prática da infração, e não a data de sua homologação judicial, sendo imperativa a prévia apuração das faltas apontadas antes da concessão da benesse.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada.
Tese de julgamento:
"A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto de indulto impede a concessão do benefício, sendo indispensável a sua prévia apuração pelo juízo da execução, ainda que a homologação judicial ocorra após a edição da norma."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 107, inciso II; Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984), art. 51, inciso I; Decreto Presidencial n. 12.790/2025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874; STF, Pet 6341 RJ, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 17/02/2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC 948.095/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/11/2024; TJDFT, Acórdão 2090668, 0754660-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, julgado em 12/02/2026